Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701447-05.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MOHAMAD LOURENCO KASSEN JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0728086-34.2025.8.07.0020 ajuizada por MOHAMAD LOURENCO KASSEN JUNIOR, que deferiu a tutela de urgência para determinar à instituição agravante que aceitasse a inscrição do autor agravado no processo seletivo de transferência externa para o curso de Medicina (Id. 261423601 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou a autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, ao impor a aceitação de candidato que não atende aos requisitos do edital. Sustenta que o curso de origem do agravado, oferecido pelo Instituto Mauá de Pesquisa e Educação (UNIMAUÁ), encontra-se em situação irregular, pois teve seu pedido de autorização indeferido pelo MEC, conforme Portaria SERES/MEC no 148/2024, e tal indeferimento foi ratificado pela Justiça Federal, que revogou a tutela anteriormente concedida. Argumenta que a cláusula editalícia (item 1.1 do Edital no 40/2025) é legítima e objetiva, ao exigir que candidatos sejam oriundos de cursos de Medicina de instituições credenciadas pelo MEC, visando garantir a qualidade acadêmica e a segurança jurídica do processo seletivo. Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois inexiste probabilidade do direito e não há perigo de dano ao agravado, que permanece matriculado na instituição de origem. Assevera, ainda, que a manutenção da decisão agravada ocasiona risco de dano inverso ao agravante, comprometendo a credibilidade do curso e a igualdade entre os candidatos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, a fim de impedir a inscrição do agravado no certame, preservando a validade do edital. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória, reconhecendo-se a legalidade da cláusula editalícia e indeferindo a tutela concedida. Preparo recolhido (Id. 80252973). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido, diante da necessidade de apuração mais aprofundada das questões fáticas e documentais relativas à regularidade acadêmica da instituição de origem do agravado, bem como da conformidade das cláusulas editalícias com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, matérias que demandam contraditório e instrução adequada. No tocante ao requisito do perigo de dano, não se verifica risco de prejuízo irreparável ao agravante, cujos argumentos referem-se primordialmente à preservação de critérios internos do processo seletivo e autonomia universitária, matéria que poderá ser integralmente reexaminada no julgamento de mérito do recurso. Por outro lado, a exclusão imediata do agravado do processo seletivo, como pretendido, acarreta risco concreto de dano inverso, uma vez que pode frustrar sua expectativa legítima de prosseguir no certame e, principalmente, comprometer a utilidade de eventual provimento jurisdicional futuro que lhe seja favorável, ocasionando esvaziamento do objeto da ação originária, bem como deste próprio agravo. Ressalte-se que a preservação da eficácia da decisão agravada, por ora, mantém a estabilidade processual e evita prejuízos práticos de difícil reparação ao participante do certame, especialmente diante da proximidade das etapas subsequentes do processo seletivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora